Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: T. A. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE INTERNAÇÃO EM UTI. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO
DEVIDO A
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO
E PROCESSUAL
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA ADMINISTRADORA DO PLANO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PELO RESTABELECIMENTO DO PLANO
E CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. INTIMAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e HOSPITAL SÃO RAFAEL S/A, na qualidade de terceiro interessado, contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o custeio de tratamento médico, reconhecendo a ilegalidade da rescisão contratual do plano de saúde da autora durante internação, com imposição de multa e condenação solidária das rés.

II. Questão em discussão

2. Estão submetidas à apreciação do órgão colegiado as seguintes questões:
(i) a legitimidade do Hospital São Rafael para o ingresso nos autos como terceiro interessado;

(ii) cabimento do pedido de efeito suspensivo à apelação diante da natureza da sentença;
(iii) a ilegitimidade passiva da administradora de benefícios;
(iv) a responsabilidade da administradora do plano de saúde para a reativação do plano e eventual descumprimento de obrigação de fazer;
(v) a nulidade da multa em caso de descumprimento, por ausência da intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. O recurso do Hospital São Rafael na qualidade de terceiro interessado, não demonstrou interesse jurídico direto, mas apenas interesse econômico, sendo inviável o conhecimento do recurso. O interesse meramente econômico derivado da prestação de serviço não confere legitimidade recursal na condição de terceiro prejudicado, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. Rejeita-se a preliminar de aplicação do efeito suspensivo, visto que pelo apelante não foram apresentadas quaisquer comprovações de risco de grave dano ou de difícil reparação, capazes de excepcionar a regra do art. 1.012, §1º, V do CPC.

5
.
A administradora do plano de saúde, na qualidade de estipulante da apólice e integrante da cadeia de fornecimento do serviço, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

6. O cancelamento do plano sem notificação prévia ao beneficiário durante internação configura violação ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 e à boa-fé contratual, atraindo a responsabilidade objetiva da operadora e da administradora.

7. A intimação da Qualicorp para cumprimento da liminar foi realizada de forma válida, por meio de oficial de justiça, o que é suficiente para legitimar a incidência da multa cominatória prevista na decisão liminar em caso de eventual descumpirmento, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ.
IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação interposta pelo Hospital São Rafael não conhecida. Apelação interposta pela Qualicorp conhecida e desprovida. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Duplas n.º
8000442-11.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e HOSPITAL SÃO RAFAEL S/A,
e como apelada
TIARA ARAUJO DE SOUZA
representada por sua genitora
IARA DE SOUZA ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da Apelação do
HOSPITAL SÃO RAFAEL
, e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)